Tribunal: STF
Processo: MS 33767
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO: ATO JUDICIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.